Tribunal: TJDFT
Processo: 0749347-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO ATESTADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que seja concedido à autora o horário especial, com redução de 20% em sua carga horária, nos termos do laudo pericial da junta médica oficial, mantida a opção pelo regime de 40 (quarenta) horas semanais, sem a exigência de compensação ou diminuição de seus rendimentos. Em sede recursal, aduz a recorrente que há necessidade da majoração da redução de sua carga horária de 20% para 50%.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33382838). Custas e preparo recolhidos (ID 33382845 e 33382846). Contrarrazões apresentadas (ID 33382850). Parecer do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pelo não provimento do recurso (ID 33510266).
3. A questão central dos autos refere-se à concessão de redução da jornada de trabalho da recorrente de 40 horas semanais em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de remuneração e sem necessidade de compensação, tendo em vista a necessidade de cuidados de sua genitora, que foi diagnosticada com Alzheimer.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal foi alterada pela Emenda 96/2016, que acrescentou o parágrafo único ao art. 43, prevendo que: "É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei".
5. O texto atual do art. 61, inciso II e § 1o, da Lei Complementar 840/2011 (redação da LC 954/2019), estabelece a redução de até 50% da jornada de trabalho, sem a diminuição salarial ou compensação de horário. Isso veio ao encontro da legislação de regência de proteção da dignidade do dependente com deficiência e à Convenção Internacional, que se refere à instituição de políticas públicas com vistas à inclusão social de pessoas com deficiência motora ou intelectiva (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).
6. No caso concreto, o relatório médico de ID 33382810 atesta que a genitora da recorrente é pessoa com deficiência e que necessita de acompanhamento para todas as atividades instrumentais da vida diária, ante a perda da autonomia. Entretanto, consta no Laudo Médico Pericial n. 013/2021 (ID 33382813) a necessidade de redução da jornada de trabalho da autora em 20%.
7. Cabe ressaltar que a redução da jornada de trabalho em 50% trata-se de percentual máximo, e deve estar lastreado em atestado em junta médica oficial, na forma do art. 61, inciso II e § 1o, da Lei Complementar 840/2011 (redação da LC 954/2019). Outrossim, apesar de o horário especial ser um direito do servidor que se enquadre na situação descrita na lei, o percentual de redução da jornada de trabalho a ser-lhe conferido é discricionário.
8. Nesse passo, os documentos apresentados pela parte autora não se mostram suficientes para afastar a presunção de veracidade do laudo atestado por junta médica oficial, o qual assevera a necessidade de redução da jornada de trabalho da autora em 20%. Tal presunção deve ser considerada, porquanto o laudo constitui ato administrativo, devendo-se assumir que a junta médica oficial, ao realizar a perícia, analisou todas as peculiaridades da situação e concluiu pela redução adequada da carga horária (Acórdão 1347380, 07068336920208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).